Tribunal: STF
Processo: ADI 7251
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 24, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS, COM REDAÇÃO DADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 44, DE 20 DE ABRIL DE 2022. HIPÓTESE DE CONVOCAÇÃO DE SUPLENTE NO CASO DE AFASTAMENTO DE DEPUTADO PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR. RITO DOS ARTS. 6º E 8º DA LEI Nº 9.868, DE 1999: ADOÇÃO.



    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, proposta pelo Procurador-Geral da República, em face do “art. 24, § 1º, da Constituição do Estado do Tocantins, que disciplina a convocação de suplente no caso afastamento de deputado para tratar de interesse particular, com redação dada pela Emenda Constitucional 44, de 20.4.2022”.



    2. Eis o teor das disposições impugnadas:



    “Art. 24. Não perderá o mandato o Deputado: 



    I – investido no cargo de Ministro de Estado, Governador de Território, Secretário de Estado, do Distrito Federal, de Território, de Prefeitura de Capital ou chefe de missão diplomática temporária; 



    II – licenciado por motivo de doença, ou para tratar, sem a percepção de subsídio, de interesse particular, desde que, neste caso, o afastamento não ultrapasse cento e vinte dias por sessão legislativa. (Inciso II com redação determinada pela Emenda Constitucional nº 07, de 15/12/1998) 



    § 1º O suplente será convocado nos casos de vaga, de investidura em funções previstas neste artigo ou para tratar de interesse particular, desde que o prazo original de afastamento seja superior a 30 (trinta) dias.” (§ 1º com redação determinada pela Emenda Constitucional nº 44, de 20/04/2022).



    3. De acordo com o Parquet, a expressão “ou para tratar de interesse particular, desde que o prazo original de afastamento seja superior a 30 (trinta) dias”, cuja redação fora dada pela Emenda Constitucional nº 44, de 2022, viola os arts. 25, caput, e 56, § 1º, da Constituição da República e o art. 11 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 



    4. Cita o direito comparado e defende que a autonomia organizativa dos Estados, em seu poder constituinte decorrente, exige limitação implícita à Constituição da República. 



    5. Apresenta jurisprudência e assinala que determinados temas, tais como aquele versado no art. 56 da CRFB - que regula a suplência no exercício do mandato dos membros do Congresso Nacional —, são de reprodução compulsória pelos Estados-membros, sendo necessário o respeito ao princípio da simetria.



    6. Enfatiza que o dispositivo estadual atacado “inovou indevidamente a disciplina do estatuto constitucional dos congressistas, estabelecida no art. 56, § 1º, da CF, que, ao tratar da matéria, impôs que a convocação do suplente ocorresse, tão somente, em caso de licença parlamentar (não limitada apenas à licença por interesse particular, como preceitua a norma impugnada) superior a 120 dias” e, ao final, requer seja declarada “a inconstitucionalidade das disposições objurgadas do art. 24, § 1º, da CE/TO, com redação dada pela Emenda Constitucional 44/2022”.



    7. Assim contextualizada a demanda, e não havendo formulação de medida cautelar, entendo pertinente adotar o rito dos arts. 6º e 8º da Lei nº 9.868, de 1999.



    8. Ante o exposto, solicitem-se informações, a serem prestadas pela Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins, no prazo de 30 (trinta) dias.



    9. Após, dê-se vista ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República, para que cada qual se manifeste, sucessivamente, no prazo de 15 (quinze) dias.



    Intimem-se.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2022. 



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator